Tribunal: TJSP
Processo: 0020825-67.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL. Demanda que busca a declaração de nulidade de acordo judicial, em virtude de suposta violação ao disposto no artigo 30, da Lei no 6.404/76 ( negociação com as próprias ação realizada por sociedade anônima ). Competência preferencial reservada às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Competência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO JUDICIAL. Demanda que busca a declaração de nulidade de acordo judicial, em virtude de suposta violação ao disposto no artigo 30, da Lei no 6.404/76 ( negociação com as próprias ação realizada por sociedade anônima ). Competência preferencial reservada às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Competência por motivo de prevenção, outrossim, que não prevalece diante da compentência em razão da matéria. Conflito de competência procedente para reconhecer a competência da Colenda Câmara suscitante ( 02a Câmara de Direito Empresarial ), para apreciar a julgar a matéria questionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0020825-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 2a CÂMARA
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado 8a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
procedente o conflito para reconhecer a competência da 2a Câmara de Direito
Empresarial (suscitante) para apreciar a matéria questionada, por votação unânime,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE
GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de competência no 0020825-67.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo – Foro Central Cível.
42a Vara Cível.
Processo de origem no 1020780-42.2017.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz André Augusto Salvador Bezerra.
Suscitante ( s ): 02a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Suscitada ( s ): 08a Câmara da Seção de Direito Privado.
Interessado ( s ): Chem-base Laboratories CO Limitada e outro; Gilson
Nunces Alcântara e Outros; Fersol Indústria e Comércio Sociedade
Anônima.
VOTO No 48.926/2020.--
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA – APELAÇÃO
CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO
JUDICIAL. Demanda que busca a declaração de nulidade de
acordo judicial, em virtude de suposta violação ao disposto no
artigo 30, da Lei no 6.404/76 ( negociação com as próprias ação
realizada por sociedade anônima ). Competência preferencial
reservada às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Competência por motivo de prevenção, outrossim, que não
prevalece diante da compentência em razão da matéria. Conflito
de competência procedente para reconhecer a competência da
Colenda Câmara suscitante ( 02a Câmara de Direito Empresarial ),
para apreciar a julgar a matéria questionada.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de
competência suscitado pela Egrégia 02a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
nos
autos
da
apelação
no
1020780-42.2017.8.26.0100, em face da decisão declinatória da 08a
Câmara da Seção de Direito Privado, em ação declaratória de
nulidade de acordo judicial em face de terceiro prejudicado movida
por Wenda CO LTD contra Fersol Indústria e Comércio Sociedade
Anônima, Fernando Fernandes de Oliveira, José Neres da Silva,
Osvaldo Verga, Gilson Nunes Alcântara, Cleide Kayoko Moriayama,
Paulo Antônio Fischer, Pedro Nestor Guividalsky, Vanessa Alves da
Silva e Bradley Louis Mageot.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A Câmara suscitada ( 08a Câmara
de Direito Privado ), em decisão monocrática relatada pelo insigne
Desembargador Theodureto Camargo, declinou de sua competência
por reconhecer se tratar de demanda fundada em questão relativa à
Lei no 6.404/1976 (Sociedades Anônimas), matéria de competência
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Egrégio
Tribunal Bandeirante ( Decisão Monocrática de folhas 221/226,
determinação da Presidência da Seção de Direito Privado
determinando a redistribuição do feito para uma das Câmaras
reservadas de Direito Empresaria à folha 229 ).
A Câmara suscitante ( 02a Câmara
de Direito Empresarial ), no entanto, em Acórdão relatado pelo
insigne Desembargador Maurício Pessoa, firmou entendimento no
sentido de que, “in casu”, a natureza da relação jurídica existente
entre os litigantes está afeta à “ação pauliana”, existindo alegação
de existência de fraude contra credores, de forma que se trata de
matéria de competência preferencial das Câmaras de Direito
Privado. Ressaltou, ainda, o fato de ter a Câmara suscitada ( 08a
Câmara de Direito Privado ) julgado o mandado de segurança no
2109293-41.2018.8.26.0000 ), restando portanto preventa para
apreciar o presente feito ( Acórdão de folhas 237/245 ).
Vieram-me os autos.
Este é o relatório.
Trata-se de recurso de apelação
cível interposto contra a respeitável sentença de folha 79, que jugou
extinta sem julgamento de mérito, com espeque nos artigos 290 e 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, a “ação declaratória de
nulidade de acordo judicial em face de terceiro prejudicado” movida
por Wenda CO LTD contra Fersol Indústria e Comércio Sociedade
Anônima, Fernando Fernandes de Oliveira, José Neres da Silva,
Osvaldo Verga, Gilson Nunes Alcântara, Cleide Kayoko Moriayama,
Paulo Antônio Fischer, Pedro Nestor Guividalsky, Vanessa Alves da
Silva e Bradley Louis Mageot.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Alega a autora que os requeridos
ajuizaram ação cautelar contra a sociedade Fersol Sociedade
Anônima ( processo no 0081857-89.2005.8.26.0100 ), no qual as
partes realizaram acordo em virtude do qual a Fersol Sociedade
Anônima comprou as ações dos acionistas pelo valor de R$
10.500.000,00 ( dez milhões e quinhentos mil reais ), tendo
posteriormente dado em dação de pagamento 02 ( dois ) imóveis da
sociedade. Defende que os acordos são nulos por violar a Lei de
Sociedade Anônima, mais especificamente o artigo 30 da Lei no
6.404/76, em prejuízo de credores.
Pois bem!
A competência, consoante cediço,
se pauta pela causa de pedir. E na hipótese dessume-se da inicial (
folhas 01/18 ) que os autos em análise se fundam em suposta
irregularidade ocorrida em acordo judicial travado entre as
demandadas em outros autos, em desacordo com as disposições do
artigo 30 da Lei no 6.404/76 ( Sociedades Anônimas ).
E dispõe o artigo 6o da Resolução
623/13 que:
Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na
Seção de Direito Privado a 1a e a 2a Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial,
com competência, excluídos os feitos de natureza penal,
para julgar os recursos e ações originárias relativos a
falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais,
acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal,
envolvendo a Lei no 11.101/2005, bem como as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976 (Sociedades
Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
concorrência desleal, tratadas especialmente na Lei no
9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994).
Assim, tem-se que a hipótese em
exame se encontra dentro da competência preferencial das Câmaras
de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante, vez que tem em sua causa de pedir não apenas alegação
de fraudes a credores, mas suposto procedimento irregular em
compra e venda de ações. A “negociação com as próprias ações” e
suas exceções encontram-se disciplinadas no dispositivo legal
supracitado ( artigo 30 da Lei 6404/76 ), de forma que reflete o
pedido formulado na hipótese questão afeta ao funcionamento interno
da sociedade anônima, supostamente afrontado pelo acordo descrito
na inicial.
Por consequência, considerada a
natureza da demanda, bem como a causa de pedir, tem-se que a
competência para apreciar o feito e da Colenda 02a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpre consignar, outrossim, que
a prevenção gerada pelo recurso julgado pela Câmara suscitada (
mandado de segurança ) não pode prevalecer sobre a divisão das
matérias, a qual visa a facilitar o serviço dos gabinetes de trabalho,
propiciando a elaboração de decisões mais adequadas e
especializadas aos assuntos envolvidos, sendo, portanto, inaplicável
na hipótese o artigo 105 do Regimento Interno desta Egrégia Corte
de Justiça.
Acrescenta-se
ainda
que
“a
definição da competência para julgamento da demanda está adstrita
à natureza jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa
de pedir” ( Conflito de Competência no 108.138-SC, 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, votação unânime, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, em 25/8/10, gn ).
Concluindo: com fulcro no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0020825-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
957 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como nos artigos
32, parágrafo 1o, 103 e 200 do Regimento Interno, julga-se
procedente o conflito e declara-se competente a 02a Câmara de
Direito Empresarial desta Egrégia Corte Bandeirante ( Câmara
suscitante ) para o julgamento do recurso.
Ante
o
exposto,
julga-se
procedente o conflito para reconhecer a competência da 02a Câmara
de Direito Empresarial ( suscitante ) para apreciar a matéria
questionada nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR